Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARRESTO CAUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INDICAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO PELO DEVEDOR OU OUTRAS EXECUÇÕES EM SEU DESFAVOR. ARRESTO EXECUTIVO (ART. 830 DO CPC). TENTATIVA DE
LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
1. O arresto cautelar de bens para satisfação do crédito exequendo, como tutela de urgência exige demonstração dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Código de Processo Civil (art. 300). 1.1. Alegações do agravante de que o título ostenta valor elevado e que os agravados não efetuarão o pagamento voluntariamente se situam no campo das conjeturas, nada nos autos indicam que os executados não tenham condições financeiras de cumprir a obrigação.
1.2. Também não se verifica, no caso, o risco de danos como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser concreto, atual e grave. Como bem fixado na decisão de origem, não há indicativos de dilapidação de patrimônio pelo devedor ou qualquer outro ato indicativo de intenção de frustrar o pagamento da obrigação, não havendo, igualmente, notícia de outras execuções em desfavor dos agravados.
2. Como se trata de execução de título extrajudicial, seria cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC. Nos termos do caput do art. 830 do CPC/15, na hipótese de o oficial de justiça, ao tentar realizar a citação, não encontrar o executado, mas localizar bens penhoráveis, poderá promover o arresto de tantos quantos bastem para garantir a execução, sendo admitido, inclusive, a penhora na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.
3. Tal medida, diferentemente do arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC/15, o qual exige a comprovação dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, constantes no art. 300 do CPC/15, o único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado. A citação, por sua vez, é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para sua efetivação.
4. Contudo, para deferimento do arresto executivo ou pré-penhora é pressuposto a ausência do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação, ou seja, necessário que a tentativa de citação tenha sido frustrada, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15.” (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)
5. No caso dos autos, como o pedido de arresto foi requerido na petição inicial da execução, com base no art. 799, VIII do CPC (dispositivo legal que permite que o exequente, na inicial, requeira medida urgente), antes mesmo da diligência citatória, o arresto possível seria o cautelar, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que, no caso, não estão.
6. Recurso conhecido e não provido.